Tribunal: TCU
Processo: 042.580/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apartado do TC 036.542/2016-4, com vistas a analisar o motivo pelo qual não foram realizadas as licitações das áreas arrendadas por meio dos contratos de arrendamento 05/91, 11/91, 11/92, 12/91 12/93, Pres 26/96, Pres 49/97, Pres 19/97 e DP 14/2000

Inteiro teor:
Acórdão 661/2024-TCU-Plenário Cuidam os autos de representação derivada de despacho no TC Processo 036.542/2016-4 , de relatoria do Ministro-Relator Walton Alencar Rodrigues, relativa à prestação de contas do exercício de 2015 da Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), atualmente denominada Autoridade Portuária de Santos S.A. Os presentes autos tiveram como objetivo investigar as razões pelas quais não foram promovidas licitações em áreas do Porto Organizado de Santos, cujos contratos de arrendamento expiraram. Considerando que a área STS15, em que está vigendo o Contrato Pres 26.96 com a Localfrio S.A., não pode ser licitada em razão das decisões judiciais em vigor: na ação 0086437-73.2014.4.01.3400/DF na Justiça Federal da 1a Região, que suscitou a decisão do Agravo de Instrumento 0002589-38.2016.4.01.0000, e na ação 1026121-96.2022.4.01.3400/DF, ambas conexas na 7a Vara Federal do DF, as quais ainda se encontram conclusas para decisão, considerando que a área STS11, anteriormente objeto do Contrato Pres 1293 com a Rodrimar, foi adequadamente licitada em 30/3/2022, cujo processo foi analisado por este Tribunal no Acórdão 172/2022-TCU-Plenário ; considerando a justificada postergação da licitação da área STS10, anteriormente arrendada por meio dos Contratos 11.91, 05.91, Pres 12/91 e DP 14/2000, em virtude da realização de consulta pública, aprovação da documentação pela Antaq e reavaliação dos respectivos estudos; considerando a realização da licitação da área STS13, até então arrendada pela Ageo Leste Terminais e Armazéns Gerais S.A., que resultou na assinatura de novo contrato de arrendamento com prazo de Vicência de 25 anos; considerando o parecer do Ministério Público de Contas em consonância com a proposta apresentada pela unidade especializada; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, e nos arts. 103, 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação, e, no mérito, considerá-la improcedente; b) informar a Agência Nacional de Transportes Aquaviários e o Ministério de Portos e Aeroportos (Antaq) acerca deste acórdão, destacando a relevância da conclusão definitiva do Processo Administrativo 50300.016370/2019-71 para o prosseguimento da licitação da área STS15; c) arquivar este processo. 1. Processo TC- Processo 042.580/2018-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Autoridade Portuaria de Santos S.A. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.